Tribunal: TJSP
Processo: 1002741-45.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRARRAZÕES COM PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

PRIMEIRA QUESTÃO PRELIMINAR RELATIVA À ILEGITIMIDADE ATIVA DA COAUTORA "ANTONIA ELISANDRA DOS SANTOS LOPES" – PARTE QUE FOI INDICADA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRARRAZÕES COM PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

PRIMEIRA QUESTÃO PRELIMINAR RELATIVA À ILEGITIMIDADE ATIVA DA COAUTORA "ANTONIA ELISANDRA DOS SANTOS LOPES" – PARTE QUE FOI INDICADA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA POSSESSÓRIA QUE FOI INTENTADA PELA RECORRIDA – DETERMINAÇÃO DE REUNIÃO DOS FEITOS QUE IMPLICOU NO RECONHECIMENTO DO INTERESSE DE AGIR DE "ANTONIA ELISANDRA", PARA BUSCAR A PROTEÇÃO DA POSSE QUE TAMBÉM ALEGA EXERCER SOBRE O IMÓVEL INDICADO NOS AUTOS – PRELIMINAR REPELIDA.

SEGUNDA PREJUDICIAL RELATIVA À INDEVIDA REPRESENTAÇÃO DOS AUTORES NO FEITO – INOCORRÊNCIA – ADVOGADO QUE ASSINA AS RAZÕES RECURSAIS QUE APRESENTOU INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PRELIMINAR REPELIDA.

TERCEIRA QUESTÃO PRELIMINAR - RAZÕES DO APELO QUE APRESENTAM TESE JURÍDICA DISSOCIADAS DA PEÇA INAUGURAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL CONHECER DE QUESTÕES QUE NÃO FORAM DEBATIDAS NO FEITO – EXEGESE DO ART. 932, INCISO III, DO CPC DE 2015 – NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002741-45.2017.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
DIRCEU NICOLUSI LOPES (JUSTIÇA GRATUITA) e ANTONIA ELISANDRA
DOS SANTOS LOPES, é apelada BENEDITA ELISABETE NICOLUSI LOPES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41642
APEL.No: 1002741-45.2017.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS
3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
VILA MIMOSA
APTE. : DIRCEU NICOLUSI LOPES, E ANTONIA ELISANDRA DOS
SANTOS LOPES
APDA. : BENEDITA ELISABETE NICOLUSI LOPES
JUIZ : CÁSSIO MODENESI BARBOSA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PROCEDENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA

CONTRARRAZÕES
COM
PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
PRIMEIRA QUESTÃO PRELIMINAR RELATIVA À
ILEGITIMIDADE ATIVA DA COAUTORA “ANTONIA
ELISANDRA DOS SANTOS LOPES” PARTE QUE FOI
INDICADA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA
POSSESSÓRIA
QUE
FOI
INTENTADA
PELA
RECORRIDA DETERMINAÇÃO DE REUNIÃO DOS
FEITOS QUE IMPLICOU NO RECONHECIMENTO DO
INTERESSE DE AGIR DE “ANTONIA ELISANDRA”,
PARA BUSCAR A PROTEÇÃO DA POSSE QUE
TAMBÉM ALEGA EXERCER SOBRE O IMÓVEL
INDICADO NOS AUTOS PRELIMINAR REPELIDA.
SEGUNDA PREJUDICIAL RELATIVA À INDEVIDA
REPRESENTAÇÃO DOS AUTORES NO FEITO

INOCORRÊNCIA
ADVOGADO QUE ASSINA AS
RAZÕES
RECURSAIS
QUE
APRESENTOU
INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO DURANTE A
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

PRELIMINAR REPELIDA.
TERCEIRA QUESTÃO PRELIMINAR - RAZÕES DO
APELO
QUE
APRESENTAM
TESE
JURÍDICA
DISSOCIADAS DA PEÇA INAUGURAL INOVAÇÃO
RECURSAL
IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL
CONHECER DE QUESTÕES QUE NÃO FORAM
DEBATIDAS NO FEITO EXEGESE DO ART. 932,
INCISO III, DO CPC DE 2015
NECESSÁRIA
MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA PRELIMINAR
ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 208/211, pela qual foi julgada
improcedente Ação de Nulidade de Usufruto, bem como procedente Ação
de Reintegração de Posse a ela atrelada, a primeira proposta por DIRCEU
NICOLUSI LOPES, E ANTÔNIA ELISANDRA DOS SANTOS LOPES
contra BENEDITA ELIZABETE NICOLUSI LOPES, e a segunda contra as
mesmas partes, só que inversamente posicionadas, para a específica
finalidade de determinar a reintegração da autora da demanda acessória na
posse do imóvel individualizado pela matrícula de número 42.596, conforme
registrado perante o 3o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Campinas, com a consequente responsabilização dos vencidos ao
pagamento de aluguel pelo período do esbulho, este que deverá ser
apurado em fase de liquidação de Sentença, resultando, no mais, por
afastada, a pretensão dos autores da demanda principal, no que diz
respeito a declaração de nulidade do usufruto incidente sobre o imóvel em
questão. No mais, foi carreada aos autores da demanda principal, plena
responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais a
que deram causa, de sorte a responderem ainda pelos honorários
Advocatícios definidos em favor dos Procuradores da parte contrária, estes
por sua vez fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), assim devidos em cada
um dos feitos.
Alegam
os
autores
da
demanda
principal,
esta
relacionada ao reconhecimento da nulidade de usufruto, em razões que
foram juntadas a fls. 215/220, que se faz necessária a reforma dos termos
da R. Sentença como proferida, uma vez que deve ser declarada a extinção
do usufruto vitalício incidente sobre o bem imóvel indicado no feito, porque
a recorrida, enquanto usufrutuária da coisa, permitiu que terceiros venham
a destruir o bem, haja vista que foi por ela transferido o imóvel, o que se
deu por força de Contrato de Locação, para instalação de “fábrica de
salgados”, o que ira ocorrer após a reforma do imóvel, daí sua consequente
descaracterização, enquanto unidade habitacional. Não bastasse o quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exposto, dão conta também de que inutilização, ou mesmo fruição da coisa
pela usufrutuária, implica na inexorável extinção do direito real, daí o
porquê de pedirem pelo acolhimento de seus reclamos, de sorte a obterem
a plena e integral reforma da R. Sentença sob ataque, porque amparada
em manifesto erro de fato.
Regularmente processado o recurso, a recorrida, a
seguir, conforme dá conta por manifestação de fls. 225/237, apresentou
suas devidas contrarrazões, momento em que sustentou, ainda que sob a
forma de preliminar, aspecto relativo a ilegitimidade ativa da coautora
“Antonia Elisandra dos Santos Lopes”, uma vez que não figurou no
Instrumento Contratual pelo qual ocorreu a definição da nua-propriedade do
imóvel indicado nos autos, o que se deu em benefício do coautor “Dirceu
Nicolusi Lopes”, sendo fato também que sequer que está Antonia
devidamente representada nos autos, isto em razão da inexistência de
Procuração outorgada aos Advogados que assinam as razões recursais.
Insatisfeita com o quanto alegado, dá conta ainda, também a guisa de
prejudicial, que o Apelo não deve ser conhecido, haja vista que os
recorrentes se valem de manifesta inovação recursal, na medida em que
buscaram inicialmente desconstituir o usufruto, em razão de suposta
ilegalidade, sendo que agora pretendem o reconhecimento da extinção do
direito real de uso, com fundamento na quebra dos deveres inerentes a
usufrutuária, razão pela qual não deve ser conhecido o apelo manejado.
Quanto ao mérito, caso venham a ser ultrapassadas as questões
prejudiciais, busca a necessária manutenção dos termos da R. Sentença
como proferida, vindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover
a reapreciação da matéria já decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Primeiramente, necessário que se promova a apreciação
das questões prejudiciais que foram arguidas pela recorrida, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impeditivas da análise do mérito, sendo fato que, em primeiro aspecto, a
questão relativa a ilegitimidade ativa não deve ser acolhida pois, ao
contrário do que tentou fazer crer, o que se deu por força da preliminar por
ela arguida, em verdade se apura que a recorrente “Antônia Elisandra dos
Santos Lopes”, passou a figurar na demanda principal, esta que foi
originariamente intentada pelo recorrente “Dirceu Nicolusi Lopes”, tão
somente porque indicada no polo passivo da Ação de Reintegração de
Posse que foi proposta pela própria recorrida, conforme se apura a partir de
fls. 01/07 dos autos em apenso, sendo que, em razão da reunião dos feitos,
isto por conta da ocorrência de conexão, o que se deu por conta da R.
Decisão de fls. 45 dos autos, passaram as partes atualmente litigantes a
peticionar nos autos.
Diante de tal realidade, e ainda que a recorrente “Antônia
Elisandra” não tenha figurado junto ao Instrumento Contratual pelo qual se
deu a definição da nua-propriedade do imóvel indicado nos autos, é certo
que conta com interesse na defesa da posse que também alega exercer,
sendo que, diante da reunião dos feitos, se mostra natural o
reconhecimento de sua legitimidade ativa.
Superado tal aspecto, e com relação a segunda questão
prejudicial, esta relativa a inadequada representação processual do
recorrente “Dirceu Nicolusi Lopes”, é fato também que não devem vingar os
reclamos assim deduzidos pela recorrida, uma vez que o Instrumento de
Procuração constante de fls. 73 do feito principal, conferiu originariamente
poderes a Advogada Maria Lúcia Pereira, sendo certo que na Audiência
realizada na data de 11/12/2018, conforme Termo de Audiência juntado a
fls. 411 dos autos, os recorrentes se viram devidamente representados pelo
Advogado que assina as Razões Recursais, Marcos Cesar Lins da Silva,
que juntou o respectivo Instrumento de Mandato a fls. 412/413 do feito em
apenso, aspecto este que demonstra, e em termos absolutos, que os
inconformados se encontram devidamente representados nos autos, fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que afasta, e em definitivo, a questão preliminar que, nesse sentido, foi
arguida pela recorrida.
Agora em relação ao terceiro ponto que foi arguido pela
recorrida, também a título de preliminar, é de se dizer que melhor sorte
socorra a seus reclamos, uma vez que os recorrentes, ora inconformados,
apresentam manifesta inovação recursal, o que não se mostra admitido
pelo ordenamento jurídico vigente, haja vista que buscaram quando do
acionamento do feito em análise, o que se apura a partir de fls. 11/11, o
reconhecimento da “nulidade do usufruto” pelo qual se deu a definição da
nua-propriedade do imóvel indicado nos autos ao coautor “Dirceu Nicolusi
Lopes”, sendo certo que pretendem agora, por força do presente Apelo,
obter a “extinção do usufruto”, tanto em razão da suposta “destruição da
coisa”, como também pela “inutilização da coisa”, o que se daria em razão
da eventual locação do bem para terceiros, aspectos estes que impedem o
conhecimento do pleito recursal, nos exatos termos em que disposto pelo
art. 932, inciso III, do atual Código de Ritos.
Não bastasse o quanto exposto, importante observar que
a alegação de “extinção do usufruto”, conforme bem destacou o Juízo, foi
devidamente rejeitada na Audiência que foi realizada em data de
16/04/2019 (fls. 126), aspecto este que reforça a impossibilidade de
apreciação do pleito recursal, o que se dá na esteira do entendimento
atualmente consolidado pela Jurisprudência desta E. Corte.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão
proferida pela 1a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, o que se deu por ocasião do julgamento
do Recurso de Agravo de Instrumento no 2094005-19.2019.8.26.0000, nos
moldes em que relatado pelo Desembargador Claudio Godoy, por força de
julgamento ocorrido em 2/09/2019, e cuja ementa agora transcrevo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Prestação de contas. Primeira fase. Dever de prestar
contas que se reconhece, pois demonstrada a administração de
imóvel dado em usufruto aos filhos, com a celebração de contratos de
locação. Extinção do usufruto por não uso. Indevida inovação
recursal. Prescrição que se rege pelo prazo decenal, e não pelo trienal
do art. 206, § 3o, I do CC. Relação jurídica entre usufrutuário e
administradora do bem que é distinta da locatícia entre esta e os
locatários. Decisão mantida. Recurso desprovido”.
Diante de tais circunstâncias, o presente recurso, porque
fiado em tese jurídica inovadora em sede recursal, não deve ser alvo de
maiores atenções por parte da Turma Julgadora, motivo pelo qual não deve
ser conhecido, de sorte a assim se manter inalterado o entendimento
exteriorizado pela R. Sentença atacada, salvo quanto ao montante fixado a
título de Honorários Advocatícios, que agora se tem por majorado para R$
4.500,00 (quatro mil reais), ainda que observada a gratuidade processual
que foi concedida aos ocupantes do polo ativo (fls. 34).
Ante ao exposto, e depois de acolhida a terceira
prejudicial arguida pela recorrida, não se conhece do recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator